Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CRIME HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO DE 40%. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA GRAVOSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu a aplicação da fração de 50% da pena para progressão de regime a sentenciado condenado por homicídio qualificado na forma tentada, mantendo o percentual de 40% previsto no art. 112, V, da Lei de Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o homicídio qualificado tentado configura crime hediondo com resultado morte, para fins de aplicação da fração de 50% prevista no art. 112, VI, “a”, da LEP, ou se, ausente o resultado morte, deve incidir o percentual de 40% previsto no inciso V do mesmo dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 112, VI, “a”, da LEP exige a ocorrência de resultado morte para aplicação da fração de 50%, o que não se verifica na hipótese de crime tentado.
4. O homicídio qualificado tentado, embora hediondo, não se enquadra na hipótese de crime com resultado morte para fins de progressão de regime.
5. Normas que agravam a situação do apenado exigem interpretação restritiva, vedada a analogia in malam partem.
6. Tratando-se de crime hediondo sem resultado morte e ausente reincidência específica, aplica-se a fração de 40% prevista no art. 112, V, da LEP.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, V e VI, “a”; CP, art. 14, II, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 779.492/RS; STJ, REsp no 2.242.407/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, DJEN de 05/02/2026; TJDFT, Acórdão 2077144, 0747970-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 10/12/2025.